Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DESTINATÁRIO. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo como válida citação postal recebida por terceiro em endereço comercial vinculado a pessoa diversa do executado, e determinando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação postal direcionada a pessoa física, recebida por terceiro em local que não constitui domicílio do executado nem apresenta qualquer relação jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação postal de pessoa física exige, como regra, a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, conforme previsto no art. 248, § 1o, do CPC. 4. A exceção constante do § 4o do art. 248 do CPC — que permite o recebimento por funcionário da portaria — limita-se a condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, hipótese que não se aplica ao caso concreto. 5. A entrega do AR em endereço comercial vinculado a terceiro, sem vínculo jurídico ou societário com o citando, não configura citação válida, tampouco autoriza aplicação da teoria da aparência. 6. A ausência de assinatura do citando e de comprovação de sua ciência inequívoca acarreta a nulidade da citação e dos atos subsequentes, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ. 7. Jurisprudência relevante citada: "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. [...] A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso." (STJ - REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. 8.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A citação postal de pessoa física exige o recebimento e assinatura do próprio citando, sendo inválida quando recebida por terceiro sem vínculo com o destinatário, salvo hipóteses expressamente previstas no art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. Em tais casos, não se aplica a teoria da aparência, devendo ser reconhecida a nulidade da citação e dos atos subsequentes por ausência de formação válida da relação processual."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 242, § 1o; 248, §§ 1o, 2o e 4o; 280.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020; TJDFT, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe 03/05/2024; TJDFT, 0742628-54.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 20/03/2025.